Tribunal: TJES
Processo: 5000002-76.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-76.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: ROSILENE ALTOE e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRESCRICIONAL. 05 ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão que determinou o pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sem observar o prazo prescricional correto. A ação foi ajuizada em 04/01/2023, e os valores anteriores a 04/01/2018 foram considerados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: i) Saber se houve erro material na decisão ao aplicar o prazo prescricional inadequado para a cobrança de valores não depositados no FGTS, considerando o prazo quinquenal estabelecido pela Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material ocorreu quando a decisão considerou o prazo prescricional de forma inadequada, visto que o prazo correto é de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação para a cobrança dos valores não depositados no FGTS, conforme o Tema 608 do STF e o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.
O prazo prescricional deve ser aplicado corretamente, considerando que os valores anteriores a 04/01/2018 estão prescritos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração providos para corrigir erro material na decisão.
Tese de julgamento:
"O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme art. 7º, XXIX, da Constituição Federal e o Tema 608 do STF.
Valores anteriores a 04/01/2018 encontram-se prescritos e devem ser excluídos da decisão."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XXIX e L.9099/95, art. 42..
Jurisprudência relevante:
STF, Tema 608.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000002-76.2023.8.08.0066

EMBARGANTE: ROSILENE ALTOÉ

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRESCRICIONAL. 05 ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão que determinou o pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sem observar o prazo prescricional correto. A ação foi ajuizada em 04/01/2023, e os valores anteriores a 04/01/2018 foram considerados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: i) Saber se houve erro material na decisão ao aplicar o prazo prescricional inadequado para a cobrança de valores não depositados no FGTS, considerando o prazo quinquenal estabelecido pela Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material ocorreu quando a decisão considerou o prazo prescricional de forma inadequada, visto que o prazo correto é de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação para a cobrança dos valores não depositados no FGTS, conforme o Tema 608 do STF e o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.
O prazo prescricional deve ser aplicado corretamente, considerando que os valores anteriores a 04/01/2018 estão prescritos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração providos para corrigir erro material na decisão.
Tese de julgamento:
"O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme art. 7º, XXIX, da Constituição Federal e o Tema 608 do STF.
Valores anteriores a 04/01/2018 encontram-se prescritos e devem ser excluídos da decisão."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XXIX e L.9099/95, art. 42..
Jurisprudência relevante:
STF, Tema 608.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 8339247) que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte autora, no ID 8356434, alega omissão/contradição quanto ao termo prescricional a ser aplicado.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata, em verdade, de erro material. Efetivamente o houve um equívoco quanto aos termos prescricionais, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Ab initio
observo que a parte ingressou com presente ação em 04/01/2023 para pleitear verbas de 01/08/2017 em diante. Posto que a prescrição trata-se de matéria de ordem pública, conheço de ofício para declarar prescrito os cincos anos anteriores a data de ajuizamento da ação, ou seja, de 04/01/2018.

[...]

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, apenas para DAR-LHE PROVIMENTO quanto à prescrição e atualização do valor condenatório, conhecida de ofício, sendo a sentença mantida, no que tange ao mérito, nos termos do Enunciado 11 deste Colegiado Recursal.

LEIA-SE:

Desde o início, observo que a parte autora ajuizou a presente ação em 4 de janeiro de 2023, pleiteando verbas a partir de 1º de agosto de 2017. Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, declaro de ofício a prescrição das verbas correspondentes aos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação, ou seja, estão prescritas as verbas anteriores a 4 de janeiro de 2018.

[...]

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, apenas para DAR-LHE PROVIMENTO quanto à prescrição para declarar prescritas a verbas anteriores à 04/01/2018 e atualização do valor condenatório, conhecida de ofício, sendo a sentença mantida, no que tange ao mérito, nos termos do Enunciado 11 deste Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para corrigir o erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)